Tribunal: TJDFT
Processo: 0705324-37.2023.8.07.0006
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-04-13

Ementa:
Direito civil e processual civil. Ação de divórcio litigioso cumulada com partilha de bens e arbitramento de alugueres. Divórcio. Decretação. Solução incontroversa. Partilha do patrimônio comum. Regime de bens. Comunhão parcial. Imóvel indiviso partilhado. Condomínio. Aperfeiçoamento. Imóvel retido e fruído com exclusividade pelo ex-marido e filhas em alguns dias da semana. Guarda alternada. Fruição exclusiva pelo ex-cônjuge. Indenização à condômina desprovida da posse. Alugueres. Pagamento. Imperativo legal. Condômina desprovida da posse. Responsabilidade atrelada à percepção de frutos em decorrência da propriedade (cc, arts. 1.319 e 1.326). Avaliação do imóvel para arbitramento do aluguel. Avaliação mercadológica. Desqualificação. Elementos ausentes. Pedido contraposto. Compensação financeira. Transferência de dinheiro à conta da autora. Alegação de caracterização de empréstimo. Distribuição do ônus probatório. Fatos constitutivos do direito invocado (cpc, art. 373, i). Desincumbência. Ausência. Mútuo. Comprovação. Ausência. Ato de mera liberalidade. Compartilhamento puro e simples. Honorários advocatícios de sucumbência. Fixação com base no valor da causa. fixação por equidade. Descabimento (cpc, arts. 85, §§ 2o, 8o e 11). Manejo do critério em descompasso com a regulação legal. Inviabilidade. Valor da causa mensurado em conformidade com o proveito econômico almejado e os parâmetros legais. Base de cálculo da verba sucumbencial. Observância. necessidade. imperativo legal. Verbas sucumbenciais. Sucumbência. Reciprocidade e não equivalência. Desproporção. Inocorrência. Manutenção da distribuição. Necessidade. Preliminar. Nulidade. Perícia mercadológica. Ausência de postulação. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Julgamento antecipado. Imperativo legal. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e desprovido.
I) Caso em exame
1. Cuida-se de apelação interposta em face da sentença que, resolvendo ação de divórcio litigioso, cumulada com partilha de bens e arbitramento de aluguel, manejada pela ex-cônjuge vigado em face do ex-consorte, julgara parcialmente procedentes os pedidos inicial e contraposto formulados, decretando o divórcio dos litigantes, partilhando na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada um o patrimônio que fora amealhado no transcurso do vínculo conjugal, condenando o ex-consorte, ademais, ao pagamento de indenização mensal por estar ocupando e fruindo com exclusividade de imóvel indiviso pertencente ao ex-casal.
II) Questão em discussão
2. As questões objeto da controvérsia cingem-se a elucidação: (i) da legitimidade da pretensão de cobrança de aluguel pela apelada, defronte hipótese de uso exclusivo pelo apelante do imóvel titularizado pelas partes em condomínio, investigando a adequação da expressão pecuniária assegurada, seja no que diz respeito ao valor de mercado do bem, para fins de locação, seja no que diz respeito à possibilidade de compensação com os alimentos devidos por ambos os genitores aos filhos comuns, que, menores, estão sob o regime de guarda compartilhada; (ii) da possibilidade de compensação financeira entre os veículos objeto de partilha e da subsistência de mútuo realizado entre as partes ainda na vigência da união, por meio da aferição da subsistência de provas de que o valor desembolsado pelo ex-marido se traduzira em empréstimo tácito, e não doação; (iii) do critério a ser adotado para o arbitramento dos honorários advocatícios sucumbenciais fixados, assim como da correição de sua distribuição.
III) Razões de decidir
3. Conquanto o devido processo legal incorpore como um dos seus atributos o direito à ampla defesa, não compactua com a realização de provas e diligências inaptas a fomentar subsídios úteis à elucidação da matéria controversa, pois o processo destina-se exclusivamente a viabilizar a materialização do direito, e não se transmudar em instrumento para retardar a solução dos litígios originários das relações intersubjetivas ou à demonstração de fatos irrelevantes e incontrovertidos, consubstanciando o indeferimento de medidas inúteis ao desate da lide sob essa moldura expressão do princípio da livre convicção e da autoridade que lhe é resguardada pelo artigo 370 do estatuto processual vigente.
4. A parte que, instada a especificar as provas que pretendia produzir, ao invés de defender a realização de perícia imobiliária, cinge-se a ventilar a necessidade de produção de prova testemunhal e documental, não demandando no momento adequado a produção da prova técnica, atrai a incidência da preclusão consumativa, sujeitando-se aos efeitos do fenômeno, tornando inviável que, agregada à desnecessidade da dilação probatória aventada, cogite da subsistência de cerceamento de defesa proveniente da não produção duma prova cuja realização não postulara.
5. Extinto o vínculo orientado pelo regime patrimonial da comunhão parcial, ensejando a presunção de que as obrigações passivas e os bens adquiridos na constância do vínculo a título oneroso comunicam-se, passando a integrar o acervo comum, devem ser rateados igualmente entre os ex-cônjuges como efeito anexo à extinção do vínculo conjugal que mantinham, observadas as exceções estabelecidas pelo próprio legislador à presunção legal emoldurada como forma de ser preservado o alcance do regime de bens eleito ou automaticamente incidente à míngua de qualquer estipulação (CC, arts. 1.640, 1.658, 1.659, 1.660 e 1.664).
6. Efetivada partilha de imóvel indiviso por ocasião da extinção do vínculo conjugal havido, determinando a criação de condomínio ou copropriedade, o ex-consorte que continua a usufruir com exclusividade do imóvel deve, necessariamente, indenizar o coproprietário pela fruição da coisa como forma de, coibindo-se que se locuplete indevidamente, confira justa contrapartida pela privação que lhe impõe, contraprestação que deve corresponder ao equivalente ao valor de locação do bem, ponderados os quinhões dominiais que pertencem os condôminos (CC, art. 884).
7. Instituído condomínio ou copropriedade sobre imóvel indiviso decorrente de partilha efetivada por ocasião do divórcio, ao condômino que não está na posse do bem emerge o direito de exigir indenização correspondente ao uso da propriedade comum pelo condômino que o ocupa, dele fruindo com exclusividade, obrigação que decorre da responsabilidade que cada coproprietário detém em relação aos demais pelos frutos que aufere da coisa, conforme dispõem os artigos 1.319 e 1.326 do Código Civil, não afastando essa resolução o fato de o condômino possuidor residir no imóvel, em alguns dias da semana, em companhia de filhas comuns, pois não compreendida a prestação nos alimentos que deve destinar a condômina.
8. Os alimentos devidos pelo genitor ao filho que não estejam sob sua guarda direta são destinados exclusivamente ao beneficiário da prestação, tornando inviável que o guardião dos filhos comuns, residindo em imóvel detido em condomínio pelos genitores, seja alforriado da obrigação de compensar o condômino desprovido do uso em razão de os filhos comuns estarem residindo em sua companhia, pois não compreendida a indenização devida nos alimentos destinados aos filhos.
9. A indenização devida ao condômino desprovido da fruição do imóvel comum deve compreender o correspondente aos frutos civis passíveis de serem gerados pelo bem, ou seja, os alugueres, observado o rateio correspondente ao quinhão detido por cada um dos condôminos, cuja mensuração deve compreender as especificações do imóvel e cotejo dos locativos praticados no mercado para bem com especificações similares, não podendo a apuração levada a efetivo sob essa formatação ser ignorada com base em impugnação desprovida de elementos aptos a desqualificarem a cotação promovida sob critérios técnicos.
10. Consubstancia verdadeiro truísmo que o empréstimo retrata negócio em que uma das partes, na qualidade de mutuária, se obriga a restituir àquela que se afigura mutuante o que dela recebera em coisa do mesmo gênero, qualidade e quantidade (CC, art. 586), ao passo que a doação pura e simples é representativa do contrato em que um dos envolvidos opta por, na condição de doador, exercer ato de mera liberalidade em favor de outrem, transferindo-lhe bens ou vantagens provindos do patrimônio de sua titularidade, sem que, em regra, oponha ao destinatário qualquer condição, encargo, restrição ou obrigação (CC, art. 538).
11. Cuidando-se o pedido contraposto de compensação financeira decorrente de eventual mútuo destinado à ex-consorte, ao ex-cônjuge ficara afetado o encargo de guarnecer o direito que invocara de suporte probatório, evidenciando, além da subsistência do vínculo indicado, a consensualidade quanto ao mútuo que afirmara ter conferido à acionada e o comprometimento dela no que tange à posterior restituição da quantia que lhe sobejara confiada, sob pena de ter de suportar a rejeição do pedido como expressão da cláusula geral que modula a repartição do ônus probatório (CPC, art. 373, I).
12. Aferido que o pedido contraposto sobejara desaparelhado de elementos passíveis de lastrearem os fatos constitutivos do empréstimo alegado, presume-se que o numerário desembolsado pelo ex-consorte, volvido a auxiliar a ex-consorte no restabelecimento de suas atividades em razão da dissolução do casamento, consubstanciara doação pura e simples, infirmando a alegação de que a ex-esposa restara agraciada com mútuo cuja quitação teria se comprometido a perfazer ulteriormente, ressoa inexorável que a refutação do pedido contraposto deduzido encerra imperativo legal, sobretudo ante a conclusão de que o demandante não se desincumbira do ônus probatório que lhe estava afeto e de que exercera ato de mera liberalidade em prol da contraparte (CPC, art. 373, I e II).
13. De acordo com a nova regulação legal, os honorários advocatícios devem ser fixados com parâmetro no valor da condenação, do proveito econômico obtido ou do valor da causa, sendo ressalvada sua fixação mediante apreciação equitativa do juiz somente quando o valor da causa for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, donde a fixação sob o prisma da equidade encerra regra de exceção a ser manejada somente nas situações expressamente pontuadas, inclusive porque visara o legislador processual orientar a mensuração da verba honorária de sucumbência sob critérios objetivos, relegando a subjetividade até então vigorante, regulação que deve ser aplicada, sob aludida conformação, na mensuração da verba honorária de sucumbência em ambiente de ação de divórcio com partilha ante a inviabilidade de definição do proveito econômico obtido pelos ex-consortes de forma objetiva.
14. Consoante a nova regulação legal, os honorários advocatícios de sucumbência devem ser mensurados segundo os parâmetros estabelecidos pelo § 2o do art. 85 do CPC, e, somente em situação em que é inviável sua utilização por inviabilidade material, é que se legitima a utilização do critério da equidade, apreensão que emerge tanto da literalidade do preceptivo como da sua posição topográfica, pois colocado em primazia, cuidando o legislador de ressalvar a possibilidade de utilização do critério equitativo como regra de exceção quando inviabilizada a mensuração da verba mediante a ponderação dos parâmetros inicialmente alinhavados (§ 8o).
15. Tratando-se de causa cujo valor não se revela muito baixo e fora mensurado em compasso com os parâmetros legais, a verba honorária imputada ao vencido não pode ser mensurada mediante apreciação equitativa do órgão judicante, na modulação dos critérios estabelecidos pelo legislador processual para sua fixação, devendo ser fixada, em percentual entre 10% a 20% do valor da causa, observados o grau de zelo profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço, devendo ser modulada se mensurada em importe que não se coaduna com sua destinação teleológica. (CPC, art. 85, §§ 2o, 3o).
16. Cotejando-se o pleito deduzido com o acolhido e o rejeitado, consoante o disposto no artigo 86 do CPC, daí defluindo que, verificando-se a hipótese de decaimento recíproco, porém desproporcional, a autora sucumbira em parcela inferior ao réu, ensejando que o rateio seja paramentado por essa apreensão, com distribuição desigual da cominação, dessa apuração emerge a necessidade de manutenção da distribuição das verbas sucumbenciais efetivada em compasso com o efetivo decaimento das partes.
IV) Dispositivo
17. Apelação conhecida e desprovida. Preliminar rejeitada. Unânime.